Tribunal: STF
Processo: Rcl 45056
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Sindicato reclamante alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio de sua Seção de Dissídios Coletivos, rejeitou o pedido de sobrestamento do Processo nº 0011425-20.2020.5.03.0000, ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que não se discute naqueles autos a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas “a própria existência da norma no seu nascedouro”.
    Pede-se, nesta via reclamatória, a cassação do ato decisório reclamado e a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    O Procurador-Geral da República apresentou contestação em que sustenta a falta de aderência estrita do caso em exame com o Tema 1.046, uma vez que nos autos de origem controverte-se a respeito de direitos trabalhistas de índole constitucional. 
    É o relatório. 
    2. Assiste razão, em parte, à entidade reclamante.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Consignou o órgão reclamado que o Tema 1.046 não alcança a controvérsia versada nos autos da ação anulatória de origem porque esta teria por escopo tão somente a elucidação da existência de normas jurídicas dispostas em acordos coletivos de trabalho.
    Não é essa, contudo, a compreensão que se extrai do acórdão firmado naqueles autos, assim redigido:
    “DECISÃO: O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Telepresencial da SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS (SDC) hoje realizada, julgou o presente feito e, por unanimidade, admitiu a ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho, rejeitou a pretensão dos réus de sobrestamento da demanda e, também a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Desembargadores Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto e Ricardo Antônio Mohallem, ratificou a liminar deferida por meio da decisão monocrática de id 1dd9848, e julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cláusula 3ª, do item 2 da cláusula 4ª; dos itens 2 e 3 da Cláusula 8ª dos acordos coletivos 2020/2021; e da cláusula 6ª e cláusula 10ª dos termos aditivos, esta última, no que diz respeito às cláusulas supracitadas. Determinou a expedição de ofício ao órgão competente para que proceda à averbação, nos citados acordos coletivos de 2020/2021 e seus termos aditivos da nulidade da Convenção Coletiva de Trabalho, registro no MTE nº MG 001987/2019, da nulidade dos itens acima discriminados.” (com meus grifos)
    Por outro lado, verifico que parte da pretensão deduzida nos autos de origem refere-se a direitos trabalhistas cujo fundamento de validade encontra-se, diretamente, no texto constitucional.
    Confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado, que sintetiza o pedido formulado na ação originária:
    O autor pretende a anulação da cláusula 3ª que permite o pagamento parcelado das verbas rescisórias em até 5 vezes, prática esta que não encontra respaldo no ordenamento jurídico trabalhista; do item 2 da cláusula 4ª que prevê a suspensão compulsória do contrato de trabalho pelo período de 15 dias, prorrogáveis, sem o pagamento do auxílio alimentação; itens 2 e 3 da cláusula 8ª que permite que as empresas efetuem o pagamento das férias somente após transcorridos 60 dias depois da normalização das atividades empresariais, o que vai de encontro à legislação vigente, mesmo se considerando a redação da MP 927/2020; item 1 e subitem 1.1 cláusula 6ª do Termo Aditivo ao permitir que as empresas cobrem a compensação do banco de horas negativo sem qualquer barreira, de modo que poderá haver imposição de horas extras além dos limites legais e, além disso, tal norma coletiva desobriga as empresas a demonstrarem o saldo existente no banco de horas dos trabalhadores e cláusula 10ª dos termos aditivos, esta, no que diz respeito às cláusulas supracitadas. 
    Sabe-se que os direito ao pagamento de horas extras e férias encontram amparo nos incisos XVI e XVII, respectivamente, do art. 7º da Constituição Federal. 
    Essa circunstância aparta o caso em exame, nesse ponto específico, da determinação exarada nos autos do ARE 1.121.633/GO, a qual, por seus próprios termos, circunscreve-se àqueles direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 
    Em hipóteses de cumulação objetiva, em que apenas parcela dos pedidos ostenta natureza infraconstitucional (sofrendo a incidência, portanto, da ordem de sobrestamento exarada no ARE 1.121.633/GO), entendo prudente o desmembramento do feito, de modo a que apenas as demandas fundadas em direitos previstos na Constituição Federal continuem a tramitar.
    Anoto que solução semelhante foi adotada pelo ministro Roberto Barroso na Rcl 45572, DJe 04 de agosto de 2021.
    3. Desse modo, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Processo nº 0011425-20.2020.5.03.0000) apenas nos capítulos referentes ao pagamento parcelado das verbas rescisórias e auxílio alimentação, os quais devem ser desmembrados e sua análise suspensa até a decisão de mérito no ARE 1.121.633/GO.
    4. Comunique-se.
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator